Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703916-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CELSO DIAS DE FARIAS RECORRIDO: LEONARDO MOURA GUEDES, EDUARDO MOURA GUEDES, ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MARIELZA VAZ BORGES, ADRIANO VAZ BORGES, LARISSA VAZ BORGES, AMANDA VAZ BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTIGO 73, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA POR PROCURADORA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O que se pretende anular não versa sobre direitos reais imobiliários titulados pela esposa do apelante, de modo que era dispensável a formação do litisconsórcio passivo entre os cônjuges, nos termos do artigo 73, § 1o, I, do CPC. 2. Embora verse sobre imóvel, a ação é fundada em direito obrigacional (validade de negócio jurídico de outorga de mandato) e, por essa razão, qualifica-se como pessoal. 3. Apelação não provida. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 73, §1o, inciso I, do CPC, ao afirmar que a ausência de citação do recorrente na ação originária não acarretaria nulidade, sob o argumento de que a matéria discutida seria de natureza meramente obrigacional. Entende que a sentença da ação originária não se limitou a anular um negócio jurídico, mas sim a definir a titularidade do bem, determinando expressamente a transferência da propriedade para o genitor dos recorridos. Suscita que a ação versa sobre direito real imobiliário, sendo necessária a citação de ambos os cônjuges, nos termos da referida norma. Pede, assim, seja declarada a nulidade da ação originária, em razão da ausência de citação do litisconsorte passivo necessário. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 70711036), a parte recorrida pede a aplicação de multa contra o recorrente por interposição de sucessivos recursos protelatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 73, §1o, inciso I, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido do recorrente de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e ao pedido da parte recorrida de aplicação de multa contra o recorrente por interposição de sucessivos recursos protelatórios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028